Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000694-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAX VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.277.687/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, que condicionou o cumprimento da liminar à permanência do bem na Comarca durante o quinquídio legal para purgação da mora, sob pena de imposição de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de restrição à remoção do veículo da Comarca até o decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê prazo de cinco dias para o devedor fiduciante purgar a mora após a execução da liminar de busca e apreensão. A consolidação da posse e propriedade plena do bem pelo credor somente ocorre após o decurso do referido prazo.

4. A vedação à remoção do bem da Comarca nesse período assegura o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor e não compromete o direito do credor à posse.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a restrição judicial que impede a remoção do bem apreendido da Comarca até o decurso do prazo legal para purgação da mora, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A medida visa assegurar o equilíbrio entre os direitos do credor fiduciário e do devedor fiduciante, sem comprometer a eficácia da liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1004169-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJ-MT, AI 1005113-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022; TJ-MT, AGR 1000566-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1080650-71.2024.8.11.0041, ajuizada em face de Max Veiculos Eireli, que, ao deferir a liminar para apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, condicionou o cumprimento da medida à permanência do bem na Comarca de Rondonópolis durante o prazo legal de 5 dias para purgação da mora, sob pena de fixação de multa.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão impugnada impõe ônus não previsto no ordenamento jurídico, limitando indevidamente o exercício do direito de propriedade sobre o bem e comprometendo a eficácia da medida liminar de busca e apreensão. Argumenta que o Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao credor a reintegração imediata na posse do bem, independentemente de sua localização, sendo descabida a imposição de restrição territorial não prevista em lei.

Pugna, assim, pela reforma da decisão para afastar a exigência de que o veículo permaneça na Comarca até o decurso do prazo de purga da mora.

Não há contrarrazões em decorrência da ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à condição imposta na decisão agravada, que, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão em favor do agravante, determinou que o veículo permaneça na Comarca de Rondonópolis pelo prazo de 5 dias após a efetivação da medida, período previsto no Decreto-Lei nº 911/69 para eventual purgação da mora pelo devedor fiduciante.

Nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69,
“no prazo de cinco dias da execução liminar, poderá o devedor purgar a mora, pagando as prestações vencidas e vencíveis, com os encargos contratuais, honorários advocatícios e custas processuais”
. Durante esse período, ainda não se perfectibilizou a consolidação da posse plena e definitiva em favor do credor fiduciário, razão pela qual é legítima a imposição judicial de restrição à remoção do bem para fora da Comarca, com vistas a viabilizar o exercício regular do direito de purgar a mora por parte do devedor.

A medida imposta não viola o direito do credor à reintegração na posse, tampouco compromete a eficácia da liminar deferida. Trata-se de providência judicial que busca equilibrar os direitos das partes, especialmente diante da possibilidade legal de o devedor, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida e reaver a posse do bem apreendido.

O entendimento desta eg. Corte é uniforme em relação a legalidade dessa restrição, reconhecendo que a consolidação da propriedade e da posse plena somente se opera com o decurso do prazo legal, sendo a permanência do bem no local do cumprimento da medida instrumento de garantia do exercício desse direito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei nº 10.931/04, outorga ao credor o direito de dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legal da execução da liminar.

(TJ-MT 10041696420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca. Na hipótese, o Juiz singular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem e vedou a retirada do veículo para outra comarca até o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar com citação, portanto, não merece reparos a decisão que condicionou a remoção do bem ao transcurso do prazo para purgar a mora” [...]

(TJ-MT 10051136620228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO VEICULO DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante posicionamento do. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. ( REsp 1 .418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 14.05.14) (TJ-MT - AGR: 10005664620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que deferiu a liminar de busca de apreensão com a restrição imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025